Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706939-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SOARES DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal requerida por PAULO HENRIQUE SOARES DO NASCIMENTO, que postula a correção quanto à aplicação da pena. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a peça inicial foi escrita de próprio punho pelo requerente e encaminhada via carta pelos correios. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública para as providências pertinentes. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça Criminal, se for o caso. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília/DF, 14 de março de 2022 17:13:37. ROBSON BARBOSA Desembargador